Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ÓBICE LEGAL. recurso conhecido e DESPROVIDO.
1. Inviáveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, por se tratar de réu reincidente, sendo o mesmo sustentáculo para estipulação do regime prisional inicial semiaberto (art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal).
2. Recurso conhecido e desprovido.